Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. TRANSAÇÃO PENAL ANTERIOR. PRAZO DE CINCO ANOS. ANALOGIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento prevalente na jurisprudência é de que o requisito temporal previsto no inciso II do §2o do art. 76 da Lei 9.099/95 é aplicável por analogia ao instituto da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 do mesmo diploma legal.
2. Não há que se perquirir sobre a natureza do delito anterior supostamente praticado pelo réu, mas sim se ele foi ou não agraciado nos últimos cinco anos com algum dos institutos previstos na lei 9.099/95, nos termos do inciso II do §2o de seu art. 76.
3. Não fere o Princípio da proporcionalidade a negativa de oferecimento de suspensão condicional do processo ao réu que foi beneficiado nos últimos cinco anos pelo instituto da transação penal pela suposta prática do delito de porte ilegal de drogas para consumo pessoal, pois o intuito da norma proibitiva é evitar que o instituto desencarcerador seja utilizado de maneira leviana ou temerária.
4. Não há que se falar em analogia em malam partem, pois a suspensão condicional do processo tem natureza de benefício processual, haja vista que o Estado não abre mão do ius puniendi, o qual apenas é relativizado, haja vista que o acusado deve cumprir as condições impostas sob pena de revogação do benefício, ou seja, a suspensão atinge o processo e não o direito de punir. Ademais, o Código de Processo Penal permite o uso da analogia, mesmo que prejudicial ao acusado, nos termos do seu art. 3o.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.